Tribunal: TJES
Processo: 5014120-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Turismo; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014120-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO QUINTINO MORAES DOS SANTOS
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA TÉCNICO SEM LASTRO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso inominado.

2.O agravante alega que não apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica por suposto problema técnico no sistema, pleiteando reabertura de prazo.

3.Documentos apresentados posteriormente, de forma intempestiva, não alteraram o panorama processual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a alegação genérica de problema técnico, desacompanhada de prova, autoriza a reabertura de prazo para comprovação de hipossuficiência e concessão da justiça gratuita.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Ausência de qualquer elemento probatório que comprove o alegado problema técnico, como protocolo de atendimento ou registro de erro no sistema, inviabilizando o acolhimento da justificativa.

6. Documentos apresentados de forma extemporânea, consistentes em espelho de CNPJ e declaração de hipossuficiência, não comprovam a insuficiência econômica.

7. Mantém-se o indeferimento do benefício e a determinação para recolhimento do preparo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A alegação genérica de problema técnico, desacompanhada de prova, não autoriza a reabertura de prazo para comprovação de hipossuficiência econômica, devendo ser mantido o indeferimento da justiça gratuita”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5014120-88.2024.8.08.0012

AGRAVANTE:
FÁBIO QUINTINO MORAES DOS SANTOS

AGRAVADA: CVC BRASIL OPERADORA e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA TÉCNICO SEM LASTRO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso inominado.

2.O agravante alega que não apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica por suposto problema técnico no sistema, pleiteando reabertura de prazo.

3.Documentos apresentados posteriormente, de forma intempestiva, não alteraram o panorama processual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a alegação genérica de problema técnico, desacompanhada de prova, autoriza a reabertura de prazo para comprovação de hipossuficiência e concessão da justiça gratuita.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Ausência de qualquer elemento probatório que comprove o alegado problema técnico, como protocolo de atendimento ou registro de erro no sistema, inviabilizando o acolhimento da justificativa.

6. Documentos apresentados de forma extemporânea, consistentes em espelho de CNPJ e declaração de hipossuficiência, não comprovam a insuficiência econômica.

7. Mantém-se o indeferimento do benefício e a determinação para recolhimento do preparo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A alegação genérica de problema técnico, desacompanhada de prova, não autoriza a reabertura de prazo para comprovação de hipossuficiência econômica, devendo ser mantido o indeferimento da justiça gratuita”.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
FÁBIO QUINTINO MORAES DOS SANTOS
em face da decisão monocrática (ID 14183987) que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (ID 14246982), o agravante sustenta, em síntese, que não apresentou os documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, em razão de problema técnico que, apesar de envidados esforços para resolução,não foi possível solucionar a tempo de atender o comando judicial. Requer, assim, a reabertura do prazo para que a parte agravante possa apresentar sua manifestação e comprovar sua condição de hipossuficiência.

Posteriormente, de forma intempestiva, o agravante juntou documentos em petição apartada (ID 14463475), com o intuito de comprovar sua hipossuficiência financeira.

É o breve relatório.
Decido.

VOTO

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Contudo, no mérito, entendo que
não assiste razão ao agravante
.

A decisão agravada indeferiu o benefício da justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente.

O agravante, em suas razões, tenta justificar a ausência de comprovação documental com base em uma genérica "dificuldade com o sistema". Tal alegação, todavia, mostra-se frágil e desprovida de qualquer lastro probatório. Não foi apresentado um único
print
de tela, número de protocolo de atendimento de suporte técnico ou qualquer outro elemento que pudesse, ao menos em tese, indicar a ocorrência de erro ou instabilidade no sistema PJe que o tenha impedido de cumprir a determinação judicial.

A mera alegação de falha sistêmica, sem a devida comprovação, não pode servir como justificativa para o descumprimento de um prazo processual peremptório. Caberia ao agravante, diligente que se espera que seja, demonstrar o obstáculo técnico que o impediu de proceder ao atendimento do comando judicial, ônus do qual, repita-se: não se desincumbiu.

Ademais, no que tange à comprovação da hipossuficiência, os documentos apresentados de forma extemporânea na petição de ID 14463475 – consistentes em um espelho de CNPJ e uma nova declaração de hipossuficiência – em nada alteram o panorama dos autos.

Assim sendo, não demonstrada a insuficiência econômica, entendo ser o caso de manter a decisão monocrática de ID 14183987, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente/agravante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada de ID 14183987.

Por consequência, o recorrente deverá providenciar o recolhimento do preparo recursal,
no prazo de 48 horas, a contar do julgamento do presente, sob pena de deserção
.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)